Tribunal: TJSP
Processo: 0044903-31.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ação revisional - financiamento imobiliário - "Tabela Price" - sistema de amortização - apuração da indevida ocorrência de capitalização de juros decorrente de sua aplicação - necessidade de realização de prova pericial - reexame da matéria com fulcro no art. 1030,II do CPC - julgamento de acordo com tese firmada no REsp no 1124552/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão - cerceamento de

Ementa:
Ação revisional - financiamento imobiliário - "Tabela Price" - sistema de amortização - apuração da indevida ocorrência de capitalização de juros decorrente de sua aplicação - necessidade de realização de prova pericial - reexame da matéria com fulcro no art. 1030,II do CPC - julgamento de acordo com tese firmada no REsp no 1124552/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão - cerceamento de defesa reconhecido de ofício - sentença anulada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0044903-31.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULO
MACHADO DE CAMPOS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER BRASIL S/A (SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DO BANCO
ABN AMRO REAL S/A).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37845
Apelação no 0044903-31.2007
Apelante: Noelza Jerusa da Silva e Outro
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Ação revisional - financiamento imobiliário - “Tabela Price” -
sistema de amortização - apuração da indevida ocorrência de
capitalização de juros decorrente de sua aplicação -
necessidade de realização de prova pericial - reexame da
matéria com fulcro no art. 1030,II do CPC - julgamento de
acordo com tese firmada no REsp no 1124552/RS, de relatoria
do Ministro Luis Felipe Salomão - cerceamento de defesa
reconhecido de ofício - sentença anulada - recurso provido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por PAULO MACHADO DE
CAMPOS JUNIOR contra BANCO ABN AMRO REAL S/A buscando a
revisão de cláusulas do contrato de financiamento imobiliário firmado
entre as partes, bem como a repetição do indébito. Ao relatório de fls.
147/148, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Em apelação,
o autor sustentou a ilegalidade da adoção da Tabela Price, que conduz à
capitalização de juros em decorrência da sua forma de amortização do
saldo devedor; aduziu, ainda, que os juros devem ser limitados a 10% ao
ano; alegou, mais, que a contratação do seguro caracterizou a vedada venda
casada; asseverou, por fim, a inconstitucionalidade do Decreto-Lei no
70/66. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal, tendo sido
negado provimento ao recurso, por maioria de votos desta Câmara, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fim de reconhecer a validade da aplicação da Tabela Price. Oferecido
recurso especial, sobreveio a r. decisão de fls. 360/361, proferida pelo
eminente Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho,
Presidente da Seção de Direito Privado, determinando a reapreciação da
questão relativa à necessidade de constatação da ocorrência de
capitalização de juros decorrente da aplicação da Tabela Price, nos termos
do art. 1030,II do Código de Processo Civil.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que
efetivamente
restou
configurado o cerceamento de defesa, o que pode ser reconhecido de ofício
por este Tribunal.
Isso porque, o julgamento antecipado da lide somente é
possível, e não viola o princípio constitucional da ampla defesa, quando a
matéria é exclusivamente de direito, conforme preceitua o art. 355,I do
Código de Processo Civil.
No caso vertente, a apreciação do pedido inicial, relativo à
existência de capitalização de juros, vedada nos contratos celebrados no
âmbito do SFH, decorrente da aplicação da Tabela Price, depende,
consoante algumas correntes entendem, respeitado meu posicionamento
pessoal, da realização de prova pericial, a fim de mais bem elucidar as
circunstâncias em que foi constituída a obrigação que originou o débito
objeto de execução.
E o entendimento majoritário decorre da aplicação da
hipótese descrita no REsp no 1124552/RS, de relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão, realizado sob o regime dos recursos repetitivos, no qual
restou firmada a seguinte tese: “A análise acerca da legalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa,
necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou
incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é
questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas
Súmulas 5 e 7 do STJ. É exatamente por isso que, em contratos cuja
capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de
cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a
existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto,
com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o
art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. Em se verificando que matérias de fato ou
eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito,
reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial”.
Destarte, outra solução não resta senão a anulação da r.
sentença guerreada.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator